Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-04.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-04.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: MEIRE LUSE BRITO BARRETO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DE VALORES SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Macarani contra sentença que o condenou a repassar valores de empréstimo consignado indevidamente retidos da remuneração de servidora pública e a pagar indenização por danos morais, em razão da falha no repasse à instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação da instituição financeira credora (Caixa Econômica Federal) acarreta nulidade por vício de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se a ordem de repasse e a multa diária impostas são proporcionais; e (iii) saber se a conduta do Município configura dano moral indenizável e se o valor de R$ 5.000,00 foi fixado corretamente.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a obrigação de efetuar o repasse das parcelas descontadas é exclusiva do ente empregador, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.820/2003, não se configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira, cuja presença não é indispensável para a eficácia da sentença.

4.
A retenção indevida de valores descontados da remuneração da servidora, sem o correspondente repasse, constitui ato ilícito e enseja a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A ordem de repasse e a multa diária são medidas adequadas para garantir o cumprimento da obrigação.

5.
O dano moral, em casos de retenção indevida de valores de empréstimo consignado, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita, que expõe o servidor a constrangimento, angústia e ao risco de negativação, sendo desnecessária a comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes.

6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica), estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A retenção indevida de valores descontados da remuneração de servidor público, relativos a empréstimo consignado, sem o devido repasse à instituição financeira, configura ato ilícito do ente empregador, cuja responsabilidade é objetiva. 2. A ausência de citação da instituição financeira credora não acarreta nulidade processual, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a obrigação de repasse é do ente público empregador perante o servidor. 3. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita, que expõe o servidor a constrangimentos e ao risco de negativação, sendo desnecessária a comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 114, 537; Lei nº 10.820/2003, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1482645 SP 2019/0098465-0, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2021; Apelação/Reexame Necessário 8000787-97.2020.8.05.0155, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 06/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000801-81.2020.8.05.0155, Rel. Des. Rolemberg Jose Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, j. 18/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000681-04.2021.8.05.0155,
em que figuram o
MUNICÍPIO DE MACARANI
(
como Apelante)
e
MEIRE LUSE BRITO BARRETO
(
como Apelada)
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03